Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754487-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIRA FERNANDES COELHO REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VALDIRA FERNANDES COELHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Deferi o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes no contracheque da parte autora. Citado, o Réu apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 69471333), ao tempo em que demonstrou o cumprimento da ordem liminar (ID 69678109). A Autora manifestou-se em réplica (ID 69892540). Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse na produção de outras provas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 17:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador